Tribunal: TJSP
Processo: 2043606-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. DECLARATÓRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÚMULA No 410 DO STJ – Reconhecido que é possível a execução provisória da multa decorrente de obrigação de fazer ou não fazer, independentemente da intimação pessoal do devedor, conforme entendimento

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. DECLARATÓRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÚMULA No 410 DO STJ – Reconhecido que é possível a execução provisória da multa decorrente de obrigação de fazer ou não fazer, independentemente da intimação pessoal do devedor, conforme entendimento manifestado pelo C.STJ, nos autos dos Embargos de Divergência no 857.758/RS, julgado em 2011 – Intimação através do advogado, pela imprensa oficial, que se revela suficiente e que está em consonância com os princípios da celeridade processual e efetividade do provimento jurisdicional, previstos nas reformas vigentes das Leis nos 11.232/05 e 11.382/06 – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Destacada a necessidade de observância ao disposto no art. 537, §3o, do NCPC - Decisão mantida – Agravo improvido, com observação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043606-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados COMTINFER CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, MARINA CARDOSO GAMEZ NUNEZ ME,
MARINA
CARDOSO
GAMEZ
NUÑEZ,
CRED
TOUR
ASSESSORIA
FINANCEIRA, EDUARDO GAMEZ NUÑEZ, CAROLINA COSTA CARDOSO
GAMEZ NUÑEZ e SILVANA CARDOSO GAMEZ NUNEZ.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34312
AGRV.No: 2043606-83.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE : BANCO SAFRA S/A
AGDOS.: COMTINFER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E
OUTROS
JUIZ PROLATOR: RAFAEL SAVIANO PIROZZI
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
C.C.
DECLARATÓRIA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
ASTREINTE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
SÚMULA No 410 DO STJ Reconhecido que é possível a
execução provisória da multa decorrente de obrigação de
fazer ou não fazer, independentemente da intimação
pessoal do devedor, conforme entendimento manifestado
pelo C.STJ, nos autos dos Embargos de Divergência no
857.758/RS, julgado em 2011
Intimação através do
advogado, pela imprensa oficial, que se revela suficiente e
que está em consonância com os princípios da celeridade
processual e efetividade do provimento jurisdicional,
previstos nas reformas vigentes das Leis nos 11.232/05 e
11.382/06 Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP
Destacada a necessidade de observância ao disposto no art.
537, §3o, do NCPC - Decisão mantida Agravo improvido,
com observação”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
28.02.2019, tirado de ação de consignação em pagamento
c.c. declaratória de nulidade, atualmente em fase de
cumprimento provisório de astreinte, em face da r.
decisão
proferida
em
04.02.2019
e
publicada
em
07.02.2019, que, acolhendo os embargos de declaração
opostos pelos exequentes, ora agravados, retificou o
erro material contido na r. decisão proferida às fls.
57/61
dos
autos
principais,
para
reconhecer
a
possibilidade de execução provisória da astreinte, nos
termos do art. 537, §3o, do NCPC, mesmo antes do
trânsito em julgado da sentença.
Alega o executado, ora agravante, em
síntese, que contrariamente do que constou da r. decisão
agravada, a Súmula no 410 do C. STJ permanece em plena
vigência, mesmo sob a égide no NCPC, conforme
jurisprudência do C. STJ. Alega que é necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimação pessoal do executado para a cobrança do valor
da multa decorrente de obrigação de fazer, caso
contrário, a multa torna-se inexequível. Trata-se de
vício procedimental que nulifica o procedimento de
execução provisória da multa, devendo ser extinto o
respectivo incidente. Aduz que com o provimento do
presente
recurso,
deve
ser
imposta
condenação
em
honorários advocatícios sucumbenciais à parte contrária,
nos termos dos arts. 520, 85, §§s 1o e 2o, do NCPC.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, ante a
possibilidade de ser levantado o valor depositado em
juízo pela parte adversa. Requer o provimento do
recurso, para reformar a r. decisão agravada, acolhendo-
se a impugnação (fls. 01/15).
Agravo
processado
com
suspensividade
(fls. 133/135).
Contraminuta
dos
agravados
às
fls.
139/160, pugnando pelo improvimento do recurso. Juntaram
documentos às fls. 161/241.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
de cumprimento provisório de astreinte, no bojo do qual
os agravados almejam o pagamento voluntário do valor de
R$109.739,21, nos termos dos arts. 520 e 523 do NCPC
(fls. 47/51).
Regularmente intimado para pagamento da
multa, o banco executado, ora agravante, ofereceu
impugnação alegando, em síntese, a nulidade do título,
haja vista que não houve a intimação pessoal da parte
para cumprimento da obrigação de fazer, bem como o
excesso de execução. Procedeu, ainda, ao depósito
judicial da quantia almejada (fls. 78/86).
Após
a
manifestação
dos
agravados,
sobreveio a r. decisão de fls. 103/107, a qual julgou
extinta a fase de cumprimento provisório de sentença,
com fundamento no art. 803, I, do NCPC.
Ambas as partes opuseram embargos de
declaração (fls. 109/114 e 115/119), ocasião em que foi
proferida a r. decisão ora agravada (fls. 120/122),
acolhendo apenas os embargos declaratórios opostos pelos
ora agravados, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...)1. Passo à análise dos Embargos de
Declaração interpostos às fls. 63/68.
Razão assiste aos embargantes.
De proêmio, destaco que não há se falar
em contradição no que diz respeito à
ausência de necessidade de intimação com
a
extinção
do
feito,
posto
que
a
sentença, observando os fundamentos da
impugnação ao cumprimento de sentença,
explicou de forma clara o motivo de ser
prescindível
a
intimação
pessoal
do
devedor, sendo certo, contudo, que este
incidente processual foi extinto, por
outro motivo, qual seja, a ausência de
trânsito em julgado da sentença.
Em outras palavras, o presente incidente
processual foi extinto pelo fundamento de
que somente são exigíveis as astreintes
após o trânsito em julgado da sentença de
mérito,
não
se
admitindo
a
execução
provisória da multa antes do desfecho
final do feito.
Ocorre, contudo, que, por um lapso, não
foi observado o exposto no artigo 537, §
3o, do CPC, segundo o qual a decisão que
fixa a multa é passível de cumprimento
provisório, devendo ser depositada em
juízo, permitido o levantamento do valor
após o trânsito em julgado da sentença
favorável à parte.
Assim,
constata-se
que,
realmente,
o
feito foi extinto de forma prematura,
haja vista que é possível a execução de
astreintes, antes mesmo do trânsito em
julgado da sentença.
Nesse sentido, a jurisprudência do E.
TJ/SP:
TJ-SP
-
00054356920178260127
SP
0005435-69.2017.8.26.0127 (TJ-SP) Data de
publicação: 26/02/2018 Ementa: Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cível

Cumprimento
de
sentença

Execução
provisória
de
astreintes

Possibilidade, nos termos do art. 537 , §
3o do Código de Processo Civil de 2015
(2a Câmara de Direito Público 26/02/2018
-
26/2/2018
00054356920178260127
SP
0005435-69.2017.8.26.0127, TJ-SP, grifos
nossos).
Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de
Declaração interpostos às fls. 63/68, e o
faço a fim de retificar o erro material
contido na sentença prolatada às fls.
57/61
devendo
a
parte
exequente
se
manifestar em termos de prosseguimento.
2. Passo à análise dos Embargos de
Declaração interpostos às fls. 69/73.
Razão não assiste ao embargante.
Com efeito, o artigo 85, §1o, do CPC,
dispõe que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios
na
reconvenção,
no
cumprimento
de
sentença, provisório ou definitivo, na
execução,
resistida
ou
não,
e
nos
recursos interpostos, cumulativamente.
Ocorre, contudo, que, com a retificação
da sentença prolatada, não há se falar,
conforme já exposto, em extinção do feito
por ausência de trânsito em julgado,
motivo pelo qual o Banco executado não
pode ser considerado parte vencedora no
feito, não havendo se falar em condenação
da
parte
contrária
ao
pagamento
de
honorários sucumbenciais, evidentemente.
Diante do exposto, REJEITO os Embargos de
Declaração interpostos às fls.69/73”.
Contra esta r. decisão insurge-se o banco
executado, ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato a Súmula no 410, editada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em 25.11.2009, dispõe que:
“A
prévia
intimação
pessoal
do
devedor
constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
Por outro lado, é certo que com a reforma
advinda pela Lei no 11.232/05, seguida da Lei n.
11.382/2006,
buscou-se
a
efetividade
da
prestação
jurisdicional, prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF, e,
sob este prisma, o C. STJ, no julgamento dos Embargos de
Divergência (EAg 857.758/RS, relatora ministra Nancy
Andrighi,
2a
Seção,
julgado
em
23/2/2011,
DJe
25/8/2011),
cuja
finalidade
é
justamente
o
de
uniformizar a jurisprudência do STF e STJ, assentou que
a intimação pessoal para cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer poderá se dar na pessoa do advogado,
pela imprensa oficial.
Veja-se a ementa do aludido julgado,
proferido pelo C. STJ, em sede de Embargos de Divergência:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE APRECIA O MÉRITO
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
OU
DE
NÃO
FAZER.
ASTREINTES.
EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO
POR
INTERMÉDIO
DO
ADVOGADO.
POSSIBILIDADE.
1.
Os
embargos de divergência em agravo de instrumento,
apresentados contra acórdão que ingressa na apreciação
do mérito do recurso especial, não encontram óbice na
Súmula 315/STJ. Precedentes. 2. A intimação do devedor
acerca da imposição da multa do art. 461, § 4o, do CPC,
para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer, pode ser feita via advogado porque: (i)
guarda consonância com o espírito condutor das reformas
que vêm sendo imprimidas ao CPC, em especial a busca por
uma
prestação
jurisdicional
mais
célere
e
menos
burocrática, bem como a antecipação da satisfação do
direito reconhecido judicialmente; (ii) em que pese o
fato de receberem tratamento legal diferenciado, não há
distinção ontológica entre o ato de fazer ou de pagar,
sendo
certo
que,
para
este
último,
consoante
entendimento da Corte Especial no julgamento do REsp
940.274/MS, admite-se a intimação, via advogado, acerca
da
multa do art. 475-J, do CPC; (iii) eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resistência ou impossibilidade do réu dar cumprimento
específico à obrigação terá, como consequência final, a
transformação da obrigação numa dívida
pecuniária,
sujeita, pois, à multa do art. 475-J do CPC que, como
visto, pode ser comunicada ao devedor por intermédio de
seu patrono; (iv) a exigência de intimação pessoal
privilegia a execução inespecífica das obrigações,
tratada como exceção pelo próprio art. 461 do CPC; (v)
uniformiza os procedimentos, simplificando a ação e
evitando
o
surgimento
de
verdadeiras
'arapucas'
processuais que confundem e dificultam a atuação em
juízo, transformando-a em terreno incerto. 3. Assim,
após a baixa dos autos à Comarca de origem e a aposição
do 'cumpra-se' pelo Juiz, o devedor poderá ser intimado
na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa
oficial, acerca do dever de cumprir a obrigação, sob
pena de multa. Não tendo o devedor recorrido da sentença
ou se a execução for provisória, a intimação obviamente
não será acerca do 'cumpra-se', mas, conforme o caso,
acerca do trânsito em julgado da própria sentença ou da
intenção
do
credor
de
executar
provisoriamente
o
julgado. Em suma, o cômputo das astreintes terá início
após: (i) a intimação do devedor, por intermédio do seu
patrono, acerca do resultado final da ação ou acerca da
execução provisória; e (ii) o decurso do prazo fixado
para o cumprimento voluntário da obrigação. 4. Embargos
de divergência providos” (Embargos de Divergência em
Agravo N. 857.758 RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
23.02.2011).
Esclareça-se que, embora seja de conhecimento deste Relator, a existência de
entendimentos divergentes acerca da controvérsia sub
judice, tal como, aliás, foi bem destacado nas razões
recursais, entende-se que é forçoso filiar-se ao atual
entendimento do C. STJ, mencionado alhures, notadamente
porque a obrigação em comento tem origem em decisão
judicial proferida aos 03.03.2016 (fl. 64) e, portanto,
posterior às Leis nos 11.232/2005 e 11.382/2006.
Referido entendimento, ademais, está de
acordo com o disposto no art. 513, §2o, inciso I, do
NCPC.
No mesmo sentido, já teve a oportunidade
de se pronunciar esta C. 24a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
JULGADA
IMPROCEDENTE
PARA
DETERMINAR O LEVANTAMENTO DAS ASTREINTES BLOQUEADAS
JUDICIALMENTE - MULTA DIÁRIA FIXADA EM R. SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO

CABIMENTO

INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE NÃO CUMPRIU A R. SENTENÇA DE FORMA
INTEGRAL
BANCO RÉU NÃO ENTREGOU TODOS OS DOCUMENTOS
RELATIVOS AO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR - DOUTO
JUÍZO A QUO FOI OBRIGADO A CONFECCIONAR ALVARÁ PARA
TRANSFERÊNCIA
DA
TITULARIDADE
DO
VEÍCULO
-
JURISPRUDÊNCIA DO STJ ENTENDE PELA DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO PARA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, A FIM DE VIABILIZAR A
COMINAÇÃO DA PENA DE MULTA DIÁRIA, BASTANDO A INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO PELA IMPRENSA OFICIAL - A EFICÁCIA DA SÚMULA
N. 410 DO STJ ACABOU RESTRITA ÀS OBRIGAÇÕES REGIDAS PELO
SISTEMA
ANTERIOR
À
REFORMA
PROMOVIDA
PELAS
LEIS
11.232/2005 E 11.382/2006 - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2133477-32.2016.8.26.0000; Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/09/2016; Data de Registro:
28/09/2016).
É possível, portanto, a execução da
multa, ainda que de forma provisória, independentemente
da intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação
de fazer ou não fazer, sendo suficiente, para tanto, a
regular intimação de seu respectivo advogado.
Não merece reparo, por conseguinte, a r.
decisão agravada, devendo a mesma ser mantida, nos
termos da fundamentação acima.
Por via de consequência, não há que se
cogitar a condenação dos agravados ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.
Por fim, fica observado, desde já, o
disposto no art. 537, §3o, do NCPC, de forma a permitir
o levantamento do valor já depositado judicialmente
nestes autos, somente após o trânsito em julgado da
sentença favorável à parte.
Nega-se
provimento
ao
recurso,
com
observação.
Salles Vieira, Relator